Tribunal: STF
Processo: RHC 216392
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por G.M.O, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 720805/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado TJDFT).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi, em primeira instância, representado pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido. Ao final do procedimento, a medida socioeducativa de internação foi imposta ao adolescente.



    Sustenta, em síntese, i) nulidade processual por ausência de juntada do relatório da equipe interprofissional (ECA, art. 186, § 4.º); e ii) atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) em relação ao ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, “para, até julgamento definitivo do writ, suspender os efeitos da condenação. Ao final, concedida ou não a liminar, seja DECLARADA a ilegalidade ocorrida, para a fim de (d.1) declarar a nulidade do feito desde a audiência em continuação por ausência de juntada de relatório da equipe interprofissional (ECA, art. 186, § 4.º); (d.2) julgar improcedente a representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido, em razão da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância).”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:



    “DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE DE MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO MULTIDISCIPLINAR. PRETENSÃO REJEITADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE RELATÓRIO POLIDIMENSIONAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DE PORTE DE MUNIÇÕES. INCABÍVEL. APREENSÃO DO PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENCONTRADOS COM PACIENTE, ALÉM DAS MUNIÇÕES, 1,2 G DE CRACK, FRACIONADA EM 6 INVÓLUCROS, 14,8 G DE COCAÍNA, FRACIONADA EM 9 INVÓLUCROS PEQUENOS E 1 INVÓLUCRO GRANDE, E 50,3 G DE MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. HISTÓRICO INFRACIONAL DO PACIENTE. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. MANTIDA CONDENAÇÃO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Alegação de nulidade do procedimento. Ausência de laudo multidisciplinar. O relatório técnico não vincula o magistrado. Em razão das circunstâncias que gravitam em torno do caso, o juiz pode, em sentido contrário ao do laudo pericial, determinar a extinção, manutenção ou progressão de medida socioeducativa outrora imposta. Para tanto, o órgão jurisdicional deve justificar a sua decisão em dados e em provas carreadas aos autos, em deferência ao princípio constitucional do livre convencimento motivado. Precedentes. 



    III - Saliente-se que, “nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, o disposto no art. 186, § 4°, do Estatuto da Criança e do Adolescente não impõe como obrigatória a juntada aos autos de relatório polidimensional, elaborado por equipe interprofissional, para a realização da audiência de instrução (neste sentido: HC 295.176/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j ulgado em 21/05/2015, DJe 11/06/2015)” (HC n. 420.472/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/12/2017). 



    IV – Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. 



    V - In casu, a despeito da quantidade de munições não ser expressiva - 1 munição intacta calibre .32 e 2 munições deflagradas calibre .36. -, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio. O paciente foi preso em razão de mandado de busca e apreensão. Por ocasião da sua apreensão, a despeito de não ter sido apreendida arma de fogo, foi encontrado com o adolescente, além das munições já referidas, 1,2 g de crack, fracionada em 6 invólucros, 14,8 g de cocaína, fracionada em 9 invólucros pequenos e 1 invólucro grande, e 50,3 g de maconha e uma balança de precisão. Além disso, o histórico infracional do paciente registra condenação por atos infracionais equiparados aos crimes de incêndio, disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Nesse contexto, é dever do Estado protegê-lo de maneira eficaz, razão pela qual, em face das peculiaridades do caso, manutenção da condenação por ato infracional análogo ao delito de porte ilegal de munições mostra-se correta, pois, além da finalidade pedagógica e protetiva, a medida de internação imposta tem o condão de retirá-lo da situação de risco social em que se encontra. 



    Agravo regimental desprovido.” (Doc. 44).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Vale ressaltar, ainda, que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    Com efeito, não vislumbro neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente,. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações ao Juízo processante competente a respeito da alegada ausência de relatório interprofissional, previsto no art. 186, § 4ª do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator Documento assinado digitalmente